Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-89.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003262-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ADOÇÃO DE PREMISSA FATICA EQUIVOCADA – CONTRADIÇÃO -
VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e até mesmo, modifica-la eliminando a premissa equivocada.

Ausentes vícios a serem sanados, devem os embargos serem rejeitados.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leila Aguetoni
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003262-89.2022.8.11.0000, o qual objetivava a reforma da decisão
a quo
que deferiu a tutela possessória ao autor, ora embargado, determinando a reintegração de posse no imóvel rural, intitulado -

Fazenda Boa Sorte - objeto da matricula n. 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, localizado no Município de Conquista D’Oeste.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada esta fundada em premissa fática equivocada, vez que o fundamento elencado para desprovimento do agravo pautou-se em fato incorreto de que a embargante teria praticado esbulho em fração de área do imóvel, correspondente à mencionada matrícula.

Assevera que não é esbulhadora, e que no local em que o suposto esbulho se deu, é a sede da Fazenda Canadá, antiga, Fazenda Primavera (objeto da matricula n. 9.944), a qual foi alienada e outorgada a posse precária para as empresas TH Consultoria Empresarial Ltda. e CNH Empreendimentos e Participações Ltda., que estavam na posse do imóvel.

Segue apontando a existência de contradição interna entre a premissa do acórdão embargado e a conclusão,

porque no voto condutor foi consignado de que a alegação de o imóvel estar localizado na margem direita do Rio Sararé, implicaria em discussão a titulo registral e dominial, porém há no voto reconhecimento de que a posse do agravado
“estaria ancorada em acervo probatório composto de título de propriedade, mapas, laudos técnicos e certificação de georreferenciamento” e que essa posse do agravado, “ainda que também alicerçada em título de domínio, remonta período longevo pois a Fazenda Boa Sorte teria sido adquirida em 1995”

Assenta que o voto condutor não adentrou na analise dos documentos juntados pela agravante, ora embargante, e decidiu que a verificação da localização da área depende de dilação probatória, e afirma que a inexistência da analise dos documentos juntados, é a causa do erro material, porque não existe sobreposição de títulos, mas tentativa de deslocamento do imóvel objeto da matrícula n. 10.103 para região diferente.

Prequestiona a matéria ventilada requerendo a manifestação expressa, quanto à questão federal e constitucional abordada, notadamente, violação ao art. 1.196 CC e arts. 561 I e II, e 557, parágrafo único do CPC e arts. 5º, XXII e 97 da CF.

Pede assim, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões aos embargos de declaração no Id n. 140742659, pelo seu desprovimento, por se tratar de rediscussão da matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a presença premissa equivocada no v. acórdão embargado, por ter fundamentado a conclusão em fato errado de que a embargante teria praticado esbulho em fração de área do imóvel, correspondente à mencionada matrícula.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, cabem embargos para correção de tal equívoco.

No caso em pauta, a premissa errônea apontada refere-se à discussão de
que no local em que o suposto esbulho se deu, é a sede da Fazenda Canadá, antiga Fazenda Primavera (objeto da matricula n. 9.944), a qual foi alienada e outorgada a posse precária para as empresas TH Consultoria Empresarial Ltda. e CNH Empreendimentos e Participações Ltda., que estavam na posse do imóvel.

A valer, a
ratio decidendi
do v. acórdão embargado ao enfrentar a discussão quanto aos requisitos da tutela possessória, fundamentou a manutenção da decisão agravada que conferiu a proteção possessória ao agravado, na inexistência de provas que afastem a legitimidade da posse exercida pelo autor, como se infere:

[...] a assertiva desacompanhada de prova robusta da falsidade documental de que a área de matrícula n. 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, objeto da reintegração de posse, descreve área distinta daquela apontada pelo agravado, aliado ao fato de que parte da área reclamada, notadamente, a referente à matrícula n. 9.944 do CRI de Pontes e Lacerda, objeto de sobreposição, da qual se diz legitima proprietária e possuidora, foi alienada a terceiro, não são capazes de desconstituir os elementos jungidos pelo agravado, ancorado em vasto acervo probatório, composto de titulo de propriedade, mapas, certificação de GEO, laudos técnicos, e outros elementos considerado pelo juízo
a quo
, para deferir a medida reintegratória, que corrobora que a posse do agravado sobre a área litigiosa, ainda que também alicerçada em titulo de domínio, remonta a período longevo, pois, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, composto por 11 matriculas, foi adquirido pelo agravado em março de 1995
.[...] – Id n. 137096156

Logo, não há qualquer inexatidão no voto condutor a ser corrigida, na medida em que fundamentou a decisão na melhor posse pelo agravado.

No que pertine a contradição interna, não se vislumbra qualquer incongruência entre trechos da decisão embargada, pois
as matérias controvertidas trazidas pela embargante, em sua maioria, questões fáticas e que apontam vícios de legalidade documental, não são aferíveis
prima icutu oculi
, sobretudo em juízo de cognição sumária e nos limites da devolutividade restrita do agravo de instrumento, por demandar, como consignado no acordão embargado, ampla instrução processual verticalizada.

Destarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão das recorrentes
não significa que a decisão colegiada contém vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

O fato é que os argumentos trazidos pela embargante não tem o condão de alterar as razões do juiz singular que indeferiram a pretensão da desconstituição sobre parte do imóvel litigioso, privilegiando-se, nesta quadra preambular, o princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos infralegais e constitucionais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados, as questões jurídicas debatidas, e as matérias pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, para o fim de
rejeitá-los.

Cuiabá, 14 de

setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022